Tribunal: TJBA
Processo: 0043130-18.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043130-18.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO, FABIOLA COBIANCHI NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PARÂMETROS DO ART. 85, §3º, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que julgou extinta execução fiscal movida em face de contribuinte, em razão do pagamento dos débitos fiscais e da anulação judicial de parte da exigência. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, relativos ao item anulado judicialmente. O recurso busca a readequação da base de cálculo dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios fixados na sentença observaram corretamente os critérios estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, especialmente quanto à base de cálculo aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, §3º, do CPC estabelece critérios objetivos e vinculantes para a fixação dos honorários advocatícios nas causas em que figure a Fazenda Pública, sendo obrigatória a observância dos percentuais fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, conforme decidido pelo STJ no Tema 1076 dos recursos repetitivos.

4. A sentença incorretamente fixou os honorários sobre o valor da causa, quando deveria fazê-lo sobre o valor da infração anulada judicialmente, que corresponde a aproximadamente 413 salários mínimos.

5. Embora o percentual de 10% se enquadre no patamar previsto no art. 85, §3º, II, do CPC, a base de cálculo deve ser o valor da infração anulada, por representar o efetivo proveito econômico obtido pela parte.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido, apenas para readequar os honorários advocatícios ao percentual de 10% sobre o valor da infração nº 1, mantida a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0043130-18.2006.8.05.0001
, de Salvador, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.